Tribunal: STF
Processo: ARE 1353430
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho que negou seguimento a recurso de revista. (...)



    Com relação ao tema ‘adicional de periculosidade’, o Tribunal Regional registra a premissa fática de que o reclamante, na função de motorista, limitava-se a acompanhar o abastecimento do veículo por um profissional especializado, não sendo devido, portanto, o pagamento do adicional de periculosidade pleiteado. Óbice da Súmula 126 desta Corte Superior, pois, apenas com a alteração do substrato fático do acórdão regional seria possível concluir em sentido diverso. (...) 



    Contudo, com relação aos ‘honorários advocatícios’, a tese jurídica defendida pelo reclamante versa sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista - compatibilidade do § 4º do art. 791-A da CLT, introduzido pela Lei 13.467/17, que determina o pagamento de honorários advocatícios pelo beneficiário da justiça gratuita, quando sucumbente -, motivo pelo qual resta reconhecida a transcendência jurídica do recurso. 



    Quanto à constitucionalidade do dispositivo inserido pela referida lei, o TST tem entendido que o art. 791-A, § 4º, da CLT não colide com o art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, porque no próprio dispositivo se visualiza a preocupação do legislador com o estado de hipossuficiência financeira da parte vencida, ao exigir o pagamento da verba honorária apenas no caso de existência de crédito em juízo, em favor do beneficiário da justiça gratuita, neste ou em outro processo, capaz de suportar a despesa que lhe está sendo imposta. (...)



    Assim, não demonstrada a alegada violação constitucional, nem a inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, da CLT, não merece ser conhecido o apelo revisional. 



    (...) nego seguimento ao agravo de instrumento” (fls. 1, 3, 4, 8, e-doc. 25). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV e LXXIV do art. 5º da Constituição da República (fl. 17, e-doc. 30).



    Assevera que o Tribunal Superior do Trabalho não teria observado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade “da condenação ao reclamante beneficiário da gratuidade de justiça ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como honorários periciais” (fl. 3, e-doc. 30).



    Argumenta que “a utilização dos créditos do trabalhador, os quais possuem natureza, exclusivamente, alimentar, para saldar despesas processuais e honorários advocatícios representa, sob qualquer enfoque que dê à matéria, uma injusta mitigação da garantia fundamental de acesso à Justiça e de sua gratuidade” (fl. 17, e-doc. 30).



    Ressalta que “o legislador ao impor restrições à justiça Gratuita, no âmbito do Direito Processual do Trabalho, em comparação com o tratamento dispensado à matéria na seara do Direito comum, com evidente desequilíbrio entre as partes que litigam na Justiça do Trabalho, violou diretamente os Princípios da Isonomia (artigo 5º, caput), além dos direitos e garantias do Amplo Acesso à jurisdição (artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV)” (fl. 18, e-doc. 30). 



    Requer seja “considerada inconstitucional e inválida a norma prevista no § 4º, do artigo 791-A, da CLT” (fl. 20, e-doc. 30). 



    3. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 181 (e-doc. 39).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que o recurso extraordinário tem “todos os pressupostos de admissibilidade recursal” (fl. 2, e-doc. 41). 



     Assinala que a controvérsia teria tido a repercussão geral reconhecida na “ADI 5.766/DF pendente de julgamento perante este Colendo Tribunal superior” (fl. 9, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “No presente caso, a parte não interpôs o recurso adequado (agravo interno) para se insurgir contra os termos da decisão singular que negou seguimento ao agravo de instrumento, razão pela qual o recurso extraordinário se apresenta incabível e prematuro, atraindo, assim, o óbice da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal ao seu prosseguimento” (fl. 1, e-doc. 39).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.220.305-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. INCIDÊNCIA. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula nº 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2012, e ARE 735.978-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO DE REVISTA. (…) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Relativamente ao artigo 5º, II, da Constituição Federal, único fundamento do apelo, inviável o prosseguimento da revista, uma vez que a sua violação somente ocorreria de forma reflexa ou indireta, visto que, primeiro, seria necessário demonstrar-se ofensa à legislação ordinária, nos termos da Súmula nº 636 do STF. Agravo de instrumento a que se nega provimento." 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 854.688-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2015).



    A ausência de impugnação de fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora